Tribunal: TJDFT
Processo: 0721035-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OPOSIÇÃO DOS FAMILIARES DA VÍTIMA. ARQUIVAMENTO NÃO HOMOLOGADO. REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA REVISORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. POSSÍVEL CONDUTA CULPOSA DO PACIENTE NO EVENTO MORTE. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal ou do inquérito policial, em sede de habeas do corpus, é medida excepcional, sendo permitido somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou materialidade.
2. A manifestação contrária dos familiares da vítima impede a homologação do arquivamento do inquérito policial, ensejando a remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público, nos termos do §1o do artigo 28 do Código de Processo Penal.
3. Há justa causa para a continuidade das investigações de acidente de trânsito com vítima fatal quando os novos elementos de prova apontam para a possível conduta culposa do paciente no evento morte.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.